Tribunal: TJDFT
Processo: 0733567-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EXAMES. CÂNCER. URGÊNCIA. CARÊNCIA. AFASTADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde.
2. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear exames para diagnóstico de câncer de mama em razão do prazo de carência.
2.1. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de internação de emergência.
2.2. Nos casos em que for comprovada a urgência, capaz de por em risco a vida do cidadão, há que se aplicar a excepcionalidade do artigo 35-C, sendo obrigatória a internação. Assim, resta caracterizada como injustificada a negativa pelo Plano de Saúde, devendo esta ser responsável pelos custos do tratamento.
3. O desgaste a que foi submetida a autora no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, tendo em vista que estava internado, não pode ser considerada “mero dissabor do dia-a-dia”, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.
4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
4.1. No caso em apreço, necessária a redução do valor fixado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.